Tribunal: TJDFT
Processo: 0803222-83.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO EFETIVO PREJUÍZO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu a pagar ao autor o valor de R$1.896,93, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir de 03/06/2021 até 31/08/2024 e pelo IPCA-e a partir de 01/09/2024, além de juros de mora de 1% ao mês desde a citação até 31/08/2024, e pela taxa SELIC a partir de 01/09/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) cerceamento de defesa; (ii) termo inicial da correção monetária; e (iii) direito do autor à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cerceamento de defesa. É desnecessária a produção de prova oral quando o conjunto probatório se mostra suficiente em sua completude e solidez e/ou quando o acervo documental se mostra apto ao convencimento do juiz, destinatário da prova. Preliminar rejeitada.
4. É fato incontroverso que o réu, contratado para atuar em ação trabalhista, recebeu e reteve verba indenizatória de titularidade do autor, caracterizando apropriação indevida de valores de natureza alimentar (IDs 73296472 e 73296473).
5. Nos termos do art. 668 do Código Civil, constitui obrigação do mandatário prestar contas e entregar ao mandante o que recebeu em razão do mandato. E o art. 34, XX, do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94), qualifica como infração disciplinar a retenção de valores pertencentes ao cliente.
6. A sentença fixou como marco inicial para a correção monetária a data de 03/06/2021. No entanto, a prova documental comprova que o réu resgatou o valor de titularidade do autor em 20/08/2019 (ID 73296472, p. 6), data do efetivo prejuízo e termo inicial de incidência da correção monetária, que é mera atualização do valor em razão da desvalorização da moeda, devida desde o inadimplemento da obrigação, nos termos dos artigos 389 e 884 do Código Civil.
7. A conduta do advogado, ao reter indevidamente valores de seu cliente, viola os deveres ético-profissionais, a boa-fé objetiva e compromete a função social da advocacia, violando atributos pessoais do contratante, porquanto extrapola o âmbito obrigacional. Precedentes: TJDFT, Acórdão 1969681, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 25/02/2025; e Acórdão 1356865, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/07/2021, publicado no DJe: 28/07/2021.
8. No tocante ao valor da indenização, consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão ao direito pessoal sofrida pelo autor, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, objetivando evitar o enriquecimento ilícito, arbitro em R$2.000,00 (dois mil reais), em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil. No mesmo sentido: Acórdão 1990363, 0736439-12.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido para: a) reconhecer que o valor de R$1.896,93 (um mil, oitocentos e noventa e seis reais e noventa e três centavos) deve ser corrigido monetariamente a partir de 20/08/2019, data do efetivo prejuízo suportado pelo autor, mantidos os demais critérios adotados na sentença; e b) condenar o réu a pagar indenização por danos morais ao autor, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescidos de juros de mora pela SELIC, decotado o IPCA, desde a citação válida.
10. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivo relevante citado: CC, artigos 668, 389, 884, Lei 8.906, art.34, XX.
Jurisprudência relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1969681, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 25/02/2025, Acórdão 1356865, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/07/2021, publicado no DJe: 28/07/2021; Acórdão 1990363, 0736439-12.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.